Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-39.2015.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000093-39.2015.8.05.0028

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): CLAUDIA CRISTIAN LEAO LULA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

In casu, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, o que não se verifica quando a decisão apenas reduz astreintes, prosseguindo a execução fiscal.

Nesta senda, pronunciamento que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade sem extinguir o feito tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC

A interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais firmam o entendimento de que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O Agravante não obteve êxito em seu intento recursal, tendo sido a Decisão agravada proferida com acerto, não merecendo qualquer retoque.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 0000093-39.2015.8.05.0028, tendo como Agravante -
ANA RIBEIRO DOS SANTOS
e como Agravad
o
-
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/A